Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-32.2017.8.11.0035
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000025-32.2017.8.11.0035
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RUBENS RIBEIRO DE JESUS - CPF: 032.092.581-12 (RECORRENTE), LUCINETE DE ALVIM TEOTONIO - CPF: 952.497.961-68 (VÍTIMA), JEFTE LEITE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA FALECIDA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que pronunciou
o recorrente
pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e corrupção de menor
es
(art. 244-B do ECA).

O recorrente pleiteia a impronúncia, sob alegação de ausência de provas da autoria e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras d
o

motivo

torpe

e meio cruel. Postula, ainda, a absolvição quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia pelo crime de homicídio qualificado tentado; (
ii
) examinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de
motivo fútil
e meio cruel; (
iii
) determinar se há provas para a manutenção da imputação do crime de corrupção de menor
es
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime de homicídio tentado resta comprovada pelos laudos periciais e demais provas documentais e testemunhais, incluindo exame de corpo de delito.

4.
O depoimento extrajudicial da vítima, falecida antes da instrução judicial, constitui prova válida, pois se revela irrepetível e encontra amparo em outros elementos probatórios
.

5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas se justifica quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório, o que não ocorre no caso concreto.

6.
Há elementos suficientes nos autos para a manutenção da imputação do crime de corrupção de menor, com base no depoimento da vítima e em outras provas testemunhais que indicam a participação ativa do adolescente na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O depoimento extrajudicial da vítima falecida antes da instrução judicial pode ser utilizado como prova válida, desde que corroborado por outros elementos probatórios
”
.

“
As qualificadoras do crime de homicídio não podem ser afastadas na fase de pronúncia quando houver suporte probatório mínimo, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
”
.

“
O crime de corrupção de menor resta configurado quando há evidências concretas da participação de adolescente na prática delitiva
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000025-32.2017.8.11.0035

RECORRENTE: RUBENS RIBEIRO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
Rubens Ribeiro de Jesus
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, que o pronunciou pelo
delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
,
em concurso com o crime tipificado no
art
igo
244-B da Lei n° 8069/90
.

(id
.

256892183
)

Postula
por sua impronúncia, ao argumento que inexistem
provas da autoria delitiva
, bem como pela absolvição com relação ao delito previsto no artigo 244-B, do ECA.

(id.

256892191
).

S
ubsidiariamente,
requer
o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal
.

Em contrarrazões
,
Promotoria de Justiça com atribuições no feito originário
rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso
(id.

256892196
).

No juízo de retratação,
o juízo
de origem, manteve a decisão de pronúncia. (id.

256892193
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer no mesmo sentido
, apontando para o desprovimento recursal
(id
.

259373659
).

É o
Relatório
.

V

O

T

O
(MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julgar o mérito recursal.

A defesa do recorrente pleiteia a impronúncia
,
quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos seguintes elementos de prova: Boletim de Ocorrência (
id.
51437906), Laudo de Exame de Corpo de Delito (
id.
51437906), Fotografias (
id.
51437906), Laudo de Exame de Lesão Corporal Complementar (
id.
51437906), bem como pelos depoimentos
das
testemunhas.

A vítima, Lucinete Alvim Teotonio, em sede extrajudicial, relatou detalhadamente os fatos, apontando expressamente o recorrente como um dos agressores.

Na oportunidade, reportou o seguinte:

"
[...]
QUE é moradora no endereço supra

referido há cerca de um ano, local onde também reside a pessoa de Rubens Ribeiro de Jesus, vulgo 'Bob Esponja ou Grandão', em outro quarto de frente ao quarto da vítima; QUE na data dos fatos, 20/11/2016, já era noite, e Rubens estava na companhia do menor
Jefet
(filho de
Disson
), ouvindo som em volume alto e fazendo barulho de frente à casa da vítima; QUE pediu para que
cessassem a algazarra e, ao retornar para o interior de sua casa, foi surpreendida por Rubens, que portava uma barra de ferro, e
Jefet
, com um pedaço de pau; QUE ambos passaram a agredi-la, desferindo vários golpes na cabeça, sendo que conseguiu se defender de alguns colocando os braços na frente; QUE, em dado momento, caiu ao solo e continuou sendo agredida com pontapés até que ficou imóvel; QUE então os agressores cessaram os ataques e se evadiram do local; QUE foi socorrida por uma ambulância e encaminhada ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico devido à gravidade das lesões.
[...]
"

Ressalte-se que, embora a vítima não tenha sido ouvida em Juízo
,
por já estar falecida à época da instrução processual, seu depoimento extrajudicial goza de plena força probatória,
sobretudo porque
se mostrou irrepetível e
encontra ressonância em outras provas
, produzidas em contraditório.

Como se sabe, o
depoimento extrajudicial da vítima pode ser admitido como prova válida no processo penal, especialmente quando sua morte impede a confirmação em juízo.

O ordenamento jurídico brasileiro adota um sistema de valoração da prova baseado no livre convencimento motivado do magistrado, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal, permitindo a utilização de elementos colhidos na investigação
,
desde que corroborados por outras provas produzidas sob o contraditório.

Assim, em
situações excepcionais, depoimentos prestados na fase inquisitorial podem ser admitidos como prova válida, notadamente quando se trata de testemunhas ou vítimas falecidas antes da realização da instrução judicial.

Nesses casos, o princípio da comunhão da prova e a busca pela verdade real justificam a utilização do depoimento
pré
-processual, desde que haja outros elementos probatórios que corroborem seu conteúdo.

No presente cas
o
,
como visto,
a vítima prestou depoimento na fase investigativa e identificou expressamente o recorrente como autor da tentativa de homicídio.

Esse relato encontra respaldo em provas testemunhais colhidas durante a instrução processual, conferindo credibilidade à narrativa.

Assim, sua utilização como prova não viola o contraditório nem a ampla defesa, pois não se trata de prova isolada, mas de um elemento que compõe um conjunto probatório coerente e robusto.

Na hipótese, o
s depoimentos das testemunhas Gilberto Pereira de Oliveira e Vinícius Alves dos Santos apresentam relatos circunstanciados acerca da ocorrência envolvendo a vítima Luzinete.

O primeiro testemunho, prestado
por
Gilberto Pereira de Oliveira, aponta que, ao chegarem ao local da ocorrência, a vítima, já falecida à época da oitiva, indicou os suspeitos como responsáveis pela lesão que sofrera.

Além disso, mencionou um indivíduo chamado
Jefte
, que possivelmente era
adolescente
na ocasião.
Disse que a
vítima apresentava uma lesão exposta, aparentemente no braço, e foi conduzida ao pronto atendimento.

Por sua vez,
a testemunha
Vinícius Alves dos Santos relatou que a equipe policial foi acionada pela enfermeira do pronto atendimento, uma vez que a vítima já se encontrava hospitalizada.

No hospital, a médica de plantão constatou a presença de determinada quantidade de entorpecentes ocultados nas partes íntimas da vítima, comunicando imediatamente o fato à polícia e entregando os entorpecentes às autoridades.

No tocante à autoria do delito, a vítima teria mencionado apenas um apelido,
“Magrão
”, além de um segundo indivíduo cujo nome não foi recordado pela testemunha.

Tais depoimentos constituem elementos probatórios relevantes, os quais devem ser analisados em conjunto com os demais elementos constantes nos autos.

Ademais
, o próprio recorrente, em sede policial, confessou a autoria delitiva, narrando que a vítima teria "
caguetado
"
um parceiro seu, razão pela qual decidiram
"acertar as contas".

Embora tenha alterado sua versão em Juízo, negando a participação no crime, tal argumento se apresenta isolado nos autos, não sendo corroborado por qualquer outra prova.

A confissão extrajudicial do réu, mesmo que posteriormente retratada em juízo, pode ser utilizada como elemento de convicção, desde que analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

O Código de Processo Penal, em seu art. 197, estabelece que a confissão deve ser avaliada no contexto das provas do processo
, senão vejamos:

"O valor da confissão será considerado com os outros elementos de prova, bem como as circunstâncias em que foi prestada."

No caso em tela, a confissão extrajudicial do recorrente serve como reforço ao conjunto probatório, pois há convergência entre seu teor e os depoimentos testemunhais, bem como com o relato prestado pela vítima na fase investigativa.

A retratação em juízo, sem explicação plausível, não pode ser vista isoladamente como elemento de absolvição, pois a análise probatória deve levar em conta o contexto global do caso.

Além disso
tudo
, o laudo de exame de lesão corporal evidencia o dolo homicida, pois atesta lesões em região vital da vítima (cabeça), incluindo
ferimentos que demandaram intervenção cirúrgica (
id.
51437906),
fatores aptos a indicar o
animus necandi
.

Diante desse conjunto probatório, há elementos suficientes para a manutenção da pronúncia, sendo inviável a pretensão de despronúncia.

Da
s
qualificadoras.

A defesa
ainda postulou pela
exclusão das qualificadoras de motivo

fútil
e meio cruel, sob o argumento de inexistência de provas que justifiquem sua incidência.

Em que pese a irresignação defensiva
,

a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia
,
conforme pacífico entendimento jurisprudencial
,
somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, o que não se verifica no caso em análise.

O contexto dos autos revela que a vítima
, supostamente,
foi agredida com instrumentos contundentes, sofrendo lesões graves na cabeça, rosto e membros superiores.

A futilidade da conduta
decorre da desproporção entre a reprimenda verbal da vítima e a violência extrema empregada pelos agressores.

O meio cruel resta evidenciado pelo uso de objetos
perfurocontundentes
e pela insistência nas agressões mesmo quando a vítima já estava caída e indefesa.

Havendo indícios mínimos da presença das qualificadoras, deve-se preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri para deliberar sobre sua configuração definitiva.

Aliás, esse Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Enunciado no 02 do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência, no sentido de que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Assim, considerando que as qualificadoras encontram suporte nos elementos probatórios colhidos e que, nesta fase processual, eventuais dúvidas devem ser dirimidas em favor da submissão da causa ao Tribunal Popular, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Diante do exposto, resta evidente que as qualificadoras atribuídas ao recorrente possuem respaldo nos autos, razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia, garantindo-se ao Tribunal do Júri a prerrogativa constitucional de avaliar as circunstâncias do crime.

Havendo indícios mínimos da presença das qualificadoras, deve-se preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri para deliberar sobre sua configuração definitiva.

Do crime previsto no art. 244-b do ECA.

Alega a defesa a ausência de provas quanto à participação de
adolescente
no cometimento do delito.

Contudo, os autos contêm elementos que corroboram essa circunstância, notadamente o depoimento da vítima, que identifica o adolescente e descreve sua participação ativa na agressão
. Vejamos:

"QUE além de Rubens, o menor
Jefet
também participou da agressão, utilizando-se de um pedaço de pau para desferir golpes na vítima; QUE o menor, de forma conjunta, agiu com Rubens para a prática do delito, permanecendo no local até que a vítima ficasse imóvel."

Restou comprovado que o
adolescente
possuía, à época dos fatos, 15 anos de idade, preenchendo os requisitos do tipo penal previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessa forma, inexistindo elementos que justifiquem a absolvição sumária, deve ser mantida a imputação penal.

Ante o exposto, conhecida a preten
são
de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo, por conseguinte, inalterada a sentença de pronúncia em seu juízo de admissibilidade, rumo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025